Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA ADEQUADA E PERTINENTE AO DESLINDE DE PONTOS CONTROVERTIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. O sistema processual instrumentaliza o juiz do poder para decidir as provas necessárias e essenciais ao deslinde da controvérsia (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais alegados e em que repousam a pretensão formulada. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
3. Não pode o julgador indeferir a produção de provas e depois julgar improcedente o pedido, sob o pálio de que os elementos de convencimento seriam insuficientes ou a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório.
4. A controvérsia repousa na existência de sub-rogação dos imóveis comprados ao tempo do casamento com valores e patrimônio de propriedade exclusiva do varão. A produção da prova testemunhal e depoimento pessoal mostra-se adequado e pertinente, se consideradas as peculiaridades descortinadas no caso concreto.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CASSAR A SENTENÇA.